Tribunal: TJSP
Processo: 1022801-12.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão de declaração de inexigibilidade do débito e de reparação por danos morais causados por negativação indevida – Sentença de improcedência – Pleito de reforma – Cabimento – EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E REGULARIDADE DO APONTAMENTO – Ausência de elementos acerca da celebração do contrato no

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão de declaração de inexigibilidade do débito e de reparação por danos morais causados por negativação indevida – Sentença de improcedência – Pleito de reforma – Cabimento – EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E REGULARIDADE DO APONTAMENTO – Ausência de elementos acerca da celebração do contrato no 4461120280000CT, que deu ensejo aos apontamentos realizados em nome da apelante – Apontamentos que devem ser reputados ilegítimos, dada a inexigibilidade do referido débito – DANOS MORAIS – Ocorrência – Existência de negativação indevida do nome do apelante – Dano moral presumido – Precedente do STJ – Responsabilidade civil e dano moral configurados – Valor da indenização fixado em R$ 14.310,00 (quatorze mil, trezentos e dez reais), quantia proporcional que não implica enriquecimento sem causa da apelante – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – Correção monetária a incidir a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais, em conformidade com a Súm. no 362, de 03/01/2.008, do STJ – Juros de mora que incidem a partir da data da negativação indevida, nos termos da Súm. no 54, de 24/01/1.992, do STJ – Sentença reformada – APELAÇÃO provida, para julgar procedente a ação para reconhecer a inexistência dos débitos imputados à apelante e a ilegitimidade dos apontamentos realizados em seu nome, bem como para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais em favor da apelante, no valor supra, com a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022801-12.2018.8.26.0405 - São Paulo - Voto no
Página 1 de 9
Registro: 2020.0000006364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022801-12.2018.8.26.0405, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BIANCA SOARES MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022801-12.2018.8.26.0405 - São Paulo - Voto no 07993
Página 2 de 9
Voto no 07993
Apelação no 1022801-12.2018.8.26.0405
Apelante: BIANCA SOARES MOREIRA (Justiça Gratuita)
Apelado: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
2a Vara Cível do Foro Regional de Santana da Comarca de São Paulo
Magistrada: Dra. Cinthia Elias de Almeida
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Pretensão de declaração de
inexigibilidade do débito e de reparação por danos morais causados por
negativação indevida Sentença de improcedência Pleito de reforma
Cabimento

EXISTÊNCIA
DA
DÍVIDA
E
REGULARIDADE
DO
APONTAMENTO
Ausência de elementos acerca da celebração do
contrato no 4461120280000CT, que deu ensejo aos apontamentos
realizados em nome da apelante
Apontamentos que devem ser
reputados ilegítimos, dada a inexigibilidade do referido débito DANOS
MORAIS Ocorrência Existência de negativação indevida do nome do
apelante

Dano
moral
presumido

Precedente
do
STJ

Responsabilidade civil e dano moral configurados Valor da indenização
fixado em R$ 14.310,00 (quatorze mil, trezentos e dez reais), quantia
proporcional que não implica enriquecimento sem causa da apelante
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
Correção monetária a
incidir a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais,
em conformidade com a Súm. no 362, de 03/01/2.008, do STJ Juros de
mora que incidem a partir da data da negativação indevida, nos termos
da Súm. no 54, de 24/01/1.992, do STJ
Sentença reformada

APELAÇÃO provida, para julgar procedente a ação para reconhecer a
inexistência dos débitos imputados à apelante e a ilegitimidade dos
apontamentos realizados em seu nome, bem como para condenar o
apelado ao pagamento de indenização por danos morais em favor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022801-12.2018.8.26.0405 - São Paulo - Voto no 07993
Página 3 de 9
apelante, no valor supra, com a redistribuição dos ônus sucumbenciais.
Trata-se de apelação interposta por Bianca Soares
Moreira contra a r. sentença (fls. 191/192) proferida nos autos da AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS, ajuizada pela apelante em face do Banco Bradesco
Cartões S/A, que julgou improcedente a ação. Pela sucumbência, a
apelante foi condenada ao pagamento das custas/despesas processuais, além
de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado
da causa, devendo ser observada a gratuidade de justiça a ela deferida.
Alega a apelante no presente recurso (fls. 196/204), em
síntese, que não há lastro documental para o apontamento realizado em seu
nome pelo apelado. Afirma que o apelado também não exibiu referido
instrumento contratual referente ao suposto cartão de crédito emitido em nome
da apelante, não bastando a mera exibição de telas sistêmicas e faturas. Aduz
que o apelado não trouxe o contrato original porque simplesmente ele não
existe. Afirma que, reconhecida a inexigibilidade do débito, é de rigor a
condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais em seu
favor, em importe equivalente a quinze salários-mínimos (ou seja, R$
14.310,00), tendo em vista o apontamento indevido lançado em seu nome.
Sustenta que os demais apontamentos existentes em seu nome são indevidos e
estão sendo discutidos judicialmente. Pede a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 207/217), alega o apelado, em
síntese, o acerto da r. sentença, uma vez que demonstrou a relação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022801-12.2018.8.26.0405 - São Paulo - Voto no 07993
Página 4 de 9
contratual existente entre as partes, conforme telas sistêmicas e faturas do
cartão de crédito emitidas em nome da apelante. Afirma que, inclusive,
algumas dessas faturas foram regularmente pagas pela apelante. Alega que o
apontamento no valor de R$ 451,80 (quatrocentos e cinquenta e um reais e
oitenta centavos) refere-se à fatura vencida em 20/09/2.017, sendo que o
apontamento no valor de R$ 593,08 (quinhentos e noventa e três reais e oito
centavos) refere-se à fatura vencida em 20/10/2.017. Aduz que não há que se
cogitar da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em
seu desfavor. Afirma que a postura da apelante vulnera o corolário do “venire
contra factum proprium” e que também não restou demonstrado ter
experimentado qualquer abalo moral. Pede a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por danos morais, por meio da qual a apelante
pretende o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos inscritos nos
órgãos de proteção ao crédito pelo apelado, nos valores de R$ 451,80
(quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos) e R$ 593,08
(quinhentos e noventa e três reais e oito centavos) (fls. 21/22), bem como a
condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais
em importe equivalente a quinze salários-mínimos (ou seja, R$ 14.310,00).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022801-12.2018.8.26.0405 - São Paulo - Voto no 07993
Página 5 de 9
Diante da sentença de improcedência da ação, a
apelante pretende o acolhimento dos pedidos iniciais.
A apelação merece provimento.
Inicialmente, observo que o Código de Defesa do
Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990) é aplicável ao caso em
apreço, uma vez que a apelante pode ser enquadrada na condição de
consumidora e o apelado na de fornecedor de serviço, consoante as
definições contidas nos artigos 2o e 3o1 do mencionado código, respectivamente.
No caso, inclusive, pertinente a inversão do ônus da
prova, conforme inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor2 (Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990), haja vista que, presente a
hipossuficiência da apelante, além do que, a prova de não ter contratado
implicaria na imposição de ônus à apelante em produzir prova negativa, o que
não pode ser admitido.
Contudo, instado à produção de provas, o apelado não
juntou aos autos provas suficientes à formação da convicção quanto à
1 Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§2°. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.
2 Art. 6o. São direitos básicos do consumidor
VIII. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022801-12.2018.8.26.0405 - São Paulo - Voto no 07993
Página 6 de 9
existência dos débitos de titularidade da apelante, e que resultaram em sua
inscrição nos cadastros de proteção ao crédito.
Na esteira do que foi sustentado pela apelante, não foi
acostado aos autos o instrumento contratual no 4461120280000CT,
que deu origem aos apontamentos ora impugnados, não sendo possível
presumir tal contratação, não bastando, para tanto, a juntada de meras telas
sistêmicas e/ou de faturas de cartão de crédito.
Em outros termos, à falta do instrumento contratual no
4461120280000CT, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos
nos valores de R$ 451,80 (quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta
centavos) e R$ 593,08 (quinhentos e noventa e três reais e oito centavos), bem
como do caráter ilegítimo dos apontamentos em tais montantes.
No que se refere à pretensão de condenação do apelado
ao pagamento de indenização por danos morais, é bem de ver que este
promoveu a inscrição ilegítima do nome da apelante perante o SCPC
em 19/08/2.014 e 20/01/2.015, pelos valores de R$ 451,80 (quatrocentos
e cinquenta e um reais e oitenta centavos) e R$ 593,08 (quinhentos e noventa
e três reais e oito centavos), respectivamente (fl. 159).
Observo que, no momento da inscrição dos referidos
débitos nos cadastros de restrição ao crédito, a apelante não possuía outros
apontamentos prévios em seu nome, de modo que inaplicável, ao caso em
apreço, a Súmula no 385, de 08/06/2.009, do C. Superior Tribunal de Justiça3.
3 Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022801-12.2018.8.26.0405 - São Paulo - Voto no 07993
Página 7 de 9
Nesse cenário, reconhece-se que a apelante experimentou
amargura de natureza moral atrelada a dissabores, dada inclusão de seu nome
indevidamente em cadastro de maus pagadores.
Via
de
consequência,
não
apresentada
qualquer
documentação que colocasse em dúvida a veracidade das alegações e boa-fé
da apelante e tendo sido reconhecida a inexistência do débito, de rigor
prestigiar o dever de indenizar do apelado.
Não bastasse o acima exposto, o dano moral aqui
discutido é presumido, consoante entendimento firmado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO RESPONSABILIDADE CIVIL
NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES “QUANTUM” INDENIZATÓRIO
RAZOABILIDADE DECISÃO AGRAVADA MANTIDA IMPROVIMENTO 1. “Nos casos
de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de
inadimplentes, o dano moral se configura “in re ipsa”, isto é, prescinde
de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 1059663/MS, Rel.
Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008) 2. A intervenção do STJ, Corte de caráter
nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país
e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de
questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando
o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se
mostre teratológico, por irrisório ou abusivo 3. Inocorrência de teratologia no caso
concreto, em que, em razão da indevida inscrição do nome do autor em cadastros
de inadimplentes, foi fixado o valor de indenização de R$ 7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais), a título de danos morais, devido pelo banco ora agravante ao
autor, a título de danos morais 4. O agravante não trouxe nenhum argumento
capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos 5. Agravo Regimental improvido. (Agravo Regimental no Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022801-12.2018.8.26.0405 - São Paulo - Voto no 07993
Página 8 de 9
em Recurso Especial no 501.533/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Órgão
Julgador: T3 - Terceira Turma, Data do Julgamento: 27/05/2.014, Data
da Disponibilização/Fonte: DJe 13/06/2.014) (negritei)
Assim, levando-se em consideração a condição econômica
das partes, a reprovabilidade da conduta do apelado e o constrangimento
experimentado pela apelante, entendo que o “quantum” indenizatório deve ser
fixado em quinze salários-mínimos, correspondente a R$ 14.310,00 (quatorze
mil, trezentos e dez reais), montante a ser pago pelo apelado, que se revela
proporcional e adequado ao caso, não implicando enriquecimento sem causa da
apelante.
Desta forma, deve ser reformada a r. sentença, para
julgar procedente a ação para, além de reconhecer a inexistência dos
débitos imputados à apelante, condenar o apelado ao pagamento de
indenização por danos morais, em favor da apelante, no valor de R$ 14.310,00
(quatorze mil, trezentos e dez reais).
Quanto ao termo inicial da correção monetária e dos
juros de mora, nos termos da Súmula no 362, de 03/01/2.008, do C. Superior
Tribunal de Justiça4, a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento
da indenização por danos morais, e os juros de mora devem incidir a partir da
data do evento (primeira negativação indevida), pois se trata de obrigação
derivada de ilícito extracontratual, nos termos da Súmula no 54, de
24/09/1.992, do C. Superior Tribunal de Justiça5.
Tendo em vista a inversão do julgado, condeno o apelado
4 Súmula 362 STJ. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
5 Súmula 54 STJ. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022801-12.2018.8.26.0405 - São Paulo - Voto no 07993
Página 9 de 9
ao pagamento da totalidade das custas/despesas processuais e de honorários
advocatícios para o patrono da apelante, fixados em 10% (dez por cento) do
valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à presente
apelação, para, reformando a r. sentença, julgar procedente a ação para
reconhecer a inexistência dos débitos, nos valores de R$ 451,80
(quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos) e R$ 593,08
(quinhentos e noventa e três reais e oito centavos) e para condenar o apelado
ao pagamento da indenização por danos morais, no valor R$ 14.310,00
(quatorze mil, trezentos e dez reais), em favor da apelante e, ainda, para
determinar a redistribuição do ônus sucumbencial, nos termos supra.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)